Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-85.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. TESES NÃO AVENTADAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Defesa, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 157, §2o, VII, do CP.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há falar em omissão quando as matérias ventiladas nos aclaratórios não foram objeto do recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação recursal.
5. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. 5.1. No caso, o acórdão se pronunciou expressamente sobre todas as alegações defensivas trazidas no apelo, discorrendo de forma suficiente a respeito da materialidade e autoria do crime, bem como quanto à dosimetria da pena.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011527, 0700381-67.2020.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025.